Tribunal: STF
Processo: ARE 1427427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - EDIÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE, DENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES, PROIBIU A VENDA E/OU ENTREGA DE INGRESSOS NA BILHETERIA DO “TREM DO CORCOVADO” E NO GUICHÉ DA LINHA “HOTEL PAINEIRAS X CORCOVADO”, NA ESTRADA DAS PAINEIRAS - RÉU QUE, AO DETERMINAR O FECHAMENTO DAS BILHETERIAS, ATINGIU, POR VIA OBLÍQUA, ESFERA DE INTERESSE DA UNIAO, IMPEDINDO A PLENA EXECUCAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CELEBRADO COM A AUTORA, E NO QUAL NÃO FIGURA A MUNICIPALIDADE — DIREITO DA AUTORA DE SER RESSARCIDA DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS EM DECORRÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE VENDA DE INGRESSOS IN LOCO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O INÍCIO DA PRODUÇÃO DOS EFEITOS DO REFERIDO DECRETO E O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, NOS AUTOS EM APENSO, A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, e 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente